Tribunal: TJSP
Processo: 2265639-20.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão de contrato - Decisão que deferiu a adjudicação do veículo constrito em favor do credor - Alegação de impenhorabilidade do bem - Afastamento - Imprescindibilidade do uso do veículo para o exercício do trabalho desenvolvido pelo devedor não evidenciado - Art. 833, V, CPC - Pedido de reagendamento da data para retirada de pertences do imóvel arrematado -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão de contrato - Decisão que deferiu a adjudicação do veículo constrito em favor do credor - Alegação de impenhorabilidade do bem - Afastamento - Imprescindibilidade do uso do veículo para o exercício do trabalho desenvolvido pelo devedor não evidenciado - Art. 833, V, CPC - Pedido de reagendamento da data para retirada de pertences do imóvel arrematado - Diligência já realizada - Discussão prejudicada - Recurso conhecido em parte e nela desprovido.